Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDO GARANTIDOR DE INVESTIMENTOS (FGI/PEAC). RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 537.132,22), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. Alegou-se ilegitimidade passiva, excesso de execução e cobertura integral da dívida pelo Fundo Garantidor de Investimentos – FGI/PEAC. Requereu-se o acolhimento da exceção, com a exclusão dos agravantes do polo passivo e revisão do valor executado, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor garantido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos avalistas da cédula de crédito bancário em virtude de alteração no quadro societário da empresa devedora; (ii) estabelecer se é admissível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução com base em parecer unilateral; (iii) determinar se a existência de garantia pelo FGI/PEAC desobriga os avalistas do pagamento da dívida.
III. Razões de decidir
3. A modificação posterior no quadro societário da empresa devedora não afasta a responsabilidade pessoal e solidária dos sócios que atuaram como avalistas, uma vez que a obrigação foi assumida de forma autônoma e não restou comprovada a anuência do credor quanto à exclusão da garantia antes do inadimplemento.
4. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias de ordem pública, notoriamente cognoscíveis de plano e amparadas por prova pré-constituída. No caso, a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, envolvendo questões técnicas como taxa de juros, cálculo de parcelas e eventual cobertura por fundo garantidor, não sendo possível sua apreciação pela via eleita.
5. A existência de garantia adicional pela via do FGI/PEAC não afasta, por si só, a responsabilidade dos avalistas, tampouco comprova a quitação da dívida, sendo necessário instrução adequada para eventual compensação, o que exige via própria como os embargos à execução.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917 e 798; CC, arts. 897 e 899.